Tribunal: STF
Processo: Rcl 91293
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º, E 1.042.  AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.   RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maridete Moura da Silva Rocha contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do Processo nº 0723025-69.2020.8.02.0001, sob alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte.  
Narra a reclamante ter interposto recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do TJ/AL, o qual versava, em síntese, “sobre a violação de preceitos constitucionais relativos à promoção de militar ao último posto da carreira por tempo de serviço, com a consequente transferência para a inatividade”.
Afirma que o recurso extraordinário teve o seguimento negado, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com precedente firmado em regime de repercussão geral. Contra essa decisão, reporta ter apresentado agravo em recurso extraordinário, na forma do art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido, e na sequência, agravo interno, também não conhecido. 
Sustenta que, ao qualificar o recurso interposto como "erro grosseiro" e obstar sua remessa à instância superior, a Presidência do TJ/AL teria avocado a análise de mérito sobre cabimento de recurso que compete a esta Suprema Corte.
Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada. No mérito, requer a procedência da reclamação, a fim de cassar a decisão reclamada, determinando-se a remessa do agravo em recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal.
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 
 
É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Em que pese as alegações da reclamante, revela-se de plano a improcedência da presente ação. Isto porque o recurso extraordinário interposto na origem teve seu seguimento negado com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil. Confira-se (doc. 6):

“6. De pronto, faz-se oportuno destacar o teor do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, segundo o qual "cabe agravo contra decisão do presidente ou do vicepresidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". 
7. No presente caso, a parte agravante se insurge contra a decisão proferida às fls. 604/610, que inadmitiu o recurso extraordinário outrora interposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, assentando, desse modo, o cabimento do presente agravo como meio adequado de impugnação da aludida decisão. 
8. Analisando os autos, observa-se que a parte agravante aduz, nas razões do recurso extraordinário outrora inadmitido, que o acórdão objurgado teria incorrido em violação aos artigos 5º, inciso LV, 25, 37, § 6º, 42, § 1º e 142, § 3°, todos da Carta Magna, na medida em que os recorridos "deixaram de cumprirem a legislação estadual especifica que rege as promoções dos militares da Policia Militar de Alagoas, obstando a convocação do mesmo para fins de assegurar os requisitos legais com vistas a ingressar em quadro de acesso imprescindível a efetivação de um fluxo funcional regular, razoável e equilibrado, impedido por meio das promoções obstadas pela omissão estatal" (sic, fl. 549). 
9. Observa-se que o excelso Supremo Tribunal Federal apreciou as matérias em apreço nos julgamentos dos representativos dos Temas 375 e 660, oportunidades nas quais reconheceu a ausência de repercussão geral, como se vê adiante: (...)
10. Diante desse cenário, impõe-se a observância do disposto no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, segundo o qual deve ser negado seguimento ao "recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral".
(...)
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil1 e nos Temas 375 e 660 de repercussão geral.”

Haja vista o fundamento utilizado para a negativa de seguimento do recurso extraordinário na origem (aplicação de tema de repercussão geral), cabia à parte interessada unicamente o manejo de agravo interno, não sendo cabível recurso para esta Suprema Corte, nos termos do que prevem os artigos 1.030, I e §2º, e 1.042 do Código de Processo Civil. Destarte, não há que se falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal no presente caso concreto. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.       
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente